Tribunal: STF
Processo: HC 204142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Por outro lado, considerando que a pretendida concessão de prisão domiciliar sequer foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Ministro Relator do HC 676.967/PE do Superior Tribunal de Justiça ressaltou fundamento apto a afastar a concessão da prisão domiciliar:
    “No caso, inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia no indeferimento da medida liminar, pois o instituto da prisão temporária, em tese, não se coaduna com o benefício de prisão domiciliar previsto no art. 318 do CPP.
    Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de tal óbice processual, temse entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    2. A prisão domiciliar é cabível em substituição à prisão preventiva, nos termos do art. 318 do CPP, a prisão temporária em princípio não se conformando ao benefício pela diversidade entre suas características.
    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 621.462/SC relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 7/12/2020, destaquei.) ” (com meus grifos)
    Observo que a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, como pretende a parte impetrante, apenas é permitida em caso de prisão preventiva.
    Assim, seja por ausência de expressa previsão legal, seja por ausência de aderência estrita ao paradigma invocado (HC 143.641/SP), não vislumbro possível a substituição da prisão temporária imposta à paciente por prisão domiciliar.
    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da dupla supressão de instância.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator